Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-09.2022.8.11.0100
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001081-09.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MARIANE QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 952.688.471-04 (APELANTE), EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 024.497.361-07 (APELANTE), GLEICI PEREIRA SOBREIRA - CPF: 638.626.971-34 (APELANTE), ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA - CPF: 995.383.931-04 (APELANTE), FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 856.493.411-68 (APELANTE), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ASSISTENTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ASSISTENTE), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILIO TONIAZZO - CPF: 127.747.589-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (APELADO), ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 037.188.131-57 (ADVOGADO), FLAVIO SCHEGERIN RIBEIRO - CPF: 245.545.268-95 (ADVOGADO), JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - CPF: 700.225.641-60 (ADVOGADO), HYAGO CARDOSO SAMPAIO - CPF: 982.113.231-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - CPF: 900.469.512-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PROCURAÇÃO MUITO ANTIGA. DETERMINAÇÃO À PARTE DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. NÃO CUMPRIMENTO. AUTOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE, POR OUTROS ADVOGADOS E COM PROCURAÇAO ATUAL, MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO E AFIRMA DESCONHECER O PROTOCOLO DA DEMANDA CONEXA QUE ORIGINOU O CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO MANTIDA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Correta a sentença quando extinguiu o cumprimento de sentença pela ausência de procuração atualizada e por ausência de concordância daquele a quem dizem representar, não havendo que se manter o andamento de feito contra a vontade do titular do direito, o que prejudica a assistência litisconsorcial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001081-09.2022.8.11.0100

APELANTE: MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e outros (5)

APELADO: VANDERLEI RECK JÚNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e outros
contra sentença em Ação de Cumprimento de Sentença em Embargos de Terceiro n. 234/2011 - 0001123-61.2011.8.11.0100 - Código 50192 - Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, ajuizada contra
VANDERLEI RECK JÚNIOR,
em que se extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de procuração válida e recente (id. 184153577) e, em embargos de declaração, inadmitiu a intervenção dos apelantes como terceiros (id. 184153583).

A parte apelante afirma que “
embora Nabor Rony Anzanello tenha sido demandado e apresentado defesas em nome próprio perante o Juízo singular desde a lide originária, sobreveio, agora, sua petição pleiteando pela desconsideração do Cumprimento de Sentença, sob o argumento de tratar-se de parte ilegítima. Primeiro (além do que veremos adiante acerca da condição de assistente litisconsorcial dos Apelantes), importa registrar que há mais de 40 (quarenta) anos, precisamente na data de 10/11/1981, Nabor e Esposa celebraram com a Apelante Mariedna e Esposo, o Contrato de Compra e Venda da propriedade rural objeto deste processo, modo com o qual iniciou-se o direito possessório dos Recorrentes [...] Sequentemente, na data de 30/07/1996, foi lavrada a Escritura Pública de Compra e Venda da referida propriedade rural, tornando pública a correlação entre as partes Nabor e Apelantes, de modo a conferir-lhes o mesmo direito de forma equiparada [...]. Ainda nos anos 80, pontua-se que Nabor foi incluído nas referidas lides como réu, isto é, foi o demandado naqueles processos e, embora tenha pleiteado pela sua exclusão, seu pedido foi indeferido e, no incurso, deixou transcorrer o prazo para recorrer, mantendo-se na lide
”.

Declara que “
O efeito disso é que as decisões e afins não só lhe atingem, como é seu dever defender-se em nome próprio para que pudesse, como estava sendo o caso (enquanto o Cumprimento de Sentença estava em trâmite), entregar a posse da área da forma qual prometera aos Apelantes, o que não fez até o presente momento
!”

Expõe que “
o Pedido de Cumprimento de Sentença formulado pelos subscritores perante o Juízo de piso e, posteriormente a sua negativa de continuar com a medida, revela a perspicaz tentativa de impedir que os Apelantes tomem posse do que lhes pertence
.”

Aduz que “
Nabor vendeu a área aos Apelantes e, justo no momento em que poderia seguir para a entrega da referida posse, está negando-se à fazê-lo, eis que é ele quem figurou no polo passivo e ativo de todas as demandas até o presente momento, não se justificando a estranha tentativa de “abandonar” a quaestio depois de 40 (quarenta) anos. Tal contexto revela que Nabor está em conluio com o Agravado para impedir a retomada da posse por parte dos Apelantes, o que significa que será efetivamente responsabilizado por não fazê-lo oportunamente
.”

Sustenta que “
os Apelantes estão buscando incansavelmente o seu direito, sendo que, agora, Nabor está tentando impedir referida convalidação, de modo estranho, porquanto nunca teve expensas com custas processuais, ou mesmo quaisquer despesas relacionadas ao feito, porquanto todas foram suportadas exclusivamente pela Apelante Mariedna, conforme comprovantes anexos
”.

Diz que “
Nabor foi procurado pelos advogados da parte contrária (como descrito propriamente em suas notificações) e, depois disso, simplesmente passou a revelar o suposto desinteresse na resolução do feito. Antes da referida oportunidade, Nabor nunca notificou os Apelantes ou mesmo quaisquer pessoas, mantendo-se com seu advogado no processo em busca da reintegração
”.

Fala que “
outro de seus argumentos é que entregara o imóvel da forma como estava, isto é, invadido. Entretanto, isso não ilide a sua responsabilidade em, no mínimo, fornecer os meios para que os Apelantes busquem o seu direito em Juízo (como minimamente concordar com o Pedido de Assistência Litisconsorcial), principalmente quando, como dito, deixou transcorrer o prazo para recorrer da decisão que o manteve nos polos da lide
”.

Argumenta que “
além de restar provada a condição legítima dos Apelantes, ainda assim Nabor forneceu oportunamente a procuração para que os compradores patrocinassem as medidas em seu nome, provando que tinha conhecimento que poderia não sair dos processos em que foi demandado
”.

Defende que “
A incompatibilidade é tamanha que atualmente Nabor acredita que não terá prejuízo se não entregar a propriedade para os Apelantes, sob o argumento de que eles assumiram o risco: nada é mais incongruente, ao passo que só depende de sua vontade o retorno ao status anterior (posse e propriedade), sendo que ao negar-se à fazê-lo, revelará o efetivo descumprimento contemporâneo do que se comprometera
”.

Consigna que “
Os Apelantes pleitearam, então, referida intervenção pela subsistência de documentos públicos e privados demonstrando a clara sucessão para com o Nabor Rony, de modo que sua admissão está albergada pela Lei, podendo, inclusive, discutir a questão e arguir matérias distintas daquela de Nabor, principalmente discordando, se for o caso
.”

Entende que “
a condição dos Assistentes de adquirentes da posse sobre o imóvel litigioso se afigura de fácil percepção, ao passo que a lide versa sobre a posse do Lote Boa Vista, que foi adquirido pela Sra. Mariedna e seu falecido esposo (Zenioclécio) em 30/07/1996, conforme documento anexo, firmado com o ora Exequente
.”

Aduz que “
a própria pessoa de Nabor manifestou-se várias vezes nos autos, argumentando que teria alienado a propriedade para os Apelantes, inclusive pleiteando a substituição dos polos da lide para incluí-los, embora tal pedido tenha sido indeferido pelo Juízo singular ainda nos anos 90
”.

Descreve “
os poderes especiais outorgados naquele documento (procuração): “para promover AÇÃO JUDICIAL necessária para recuperar e legalizar o IMÓVEL localizado em Diamantino, registrado sob o nº 1.225 do livro 3-G, folhas 226 de 09 de maio de 1.958.” Quer dizer, além de restar provada a condição legítima dos Apelantes, ainda assim Nabor forneceu oportunamente a procuração para que os compradores patrocinassem as medidas em seu nome, provando que tinha conhecimento que poderia não sair dos processos em que foi demandado
.”

Salienta que “
na fase de Cumprimento de Sentença, o próprio STJ já entendeu sobre a possibilidade lógica de admitir-se o assistente litisconsorcial munido de Contrato Particular na causa, porquanto a esfera jurídica que se apresenta será atingida pelas decisões nele prolatadas [...]. Os Assistentes são titulares do direito e, nesse contexto, o acolhimento do pedido em tela de assistência litisconsorcial é medida de direito
”.

Cita que “
embora a procuração outorgada por Nabor remonte à tempos pretéritos, ela nunca foi revogada. Na mesma linha de raciocínio, os substabelecimentos outorgados aos subscritores tiveram origem somente no ano de 06/01/2021 (como se depreende da inicial), isto é, são recentes, e foram repassados por aqueles que patrocinavam a causa há muitos anos. D`outro lado, extrai-se da decisão id 120066010, que o juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito por suposta falta de representação processual válida de Nabor Rony, expondo, ainda, que os subscritores teriam agido em desconformidade, porquanto teoricamente sem autorização para tanto. Diferentemente do esposado no decisum recorrido, a procuração outorgada não possui prazo de validade, ou seja, permanece válida por tempo indeterminado até o momento da renúncia do mandato pelo outorgante, o que não se vislumbra no presente caso. A procuração decorre do mesmo processo principal, onde o ora Apelante fora representado pelos mesmos patronos habilitados nos presente Cumprimento Provisório de Sentença, ou seja, o instrumento não perdeu sua validade quando do ingresso da ação epigrafada. Muito embora o primeiro instrumento procuratório já tenha mais de 40 (quarenta) anos, tal fato só reforça ainda mais a morosidade judicial, pois são mais de 4 (quatro) décadas que os Apelantes aguardam ser reintegrados na posse de seu imóvel. Assim, diante da desnecessidade de renovação do instrumento procuratório por sua vigência por prazo indeterminado, tem-se pela conclusão que os patronos possuem autonomia para representar os interesses do Sr. Nabor
”.

Alude que “
Alega o Executado em sede de Impugnação ao presente Cumprimento de Sentença que não existe coincidência entre o imóvel que o Exequente busca ser reintegrado e aquele possuído pelo Executado, aduzindo haver inconsistências relativas à exata localização do imóvel objeto da reintegração de posse. Entretanto, não assiste razão ao Executado, tendo em vista a manifesta preclusão da matéria, em razão do julgamento ocorrido nos autos dos Embargos de Terceiro, verificandose, nesse caso, clara tentativa de rediscussão de temas já decididos, o que resta vedado nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC
”.

Assevera que “
A legitimidade ativa dos Apelantes está devidamente embasada por todos os fatos e documentos carreados ao Cumprimento de Sentença, onde se comprova de forma plena que Mariedna e seus filhos, são partes legítimas para o recurso, tanto quanto para admissão em termos de assistentes litisconsorciais, tanto que em anexo, acostam-se os documentos correlativos para comprovar a sucessão em questão. Não bastasse, nos autos há a Certidão de Casamento, provando-se que Mariedna é sucessora de Zenioclécio, mostrando-se evidente que possui o direito na representação do patrimônio, ainda que isoladamente, o que não é o caso, considerando que todos os herdeiros estão qualificados. Seguindo essa linha, é sabido que os Terceiros Interessados possuem legitimidade recursal quando a decisão possa atingir a sua esfera jurídica, como é o caso dos autos, na forma já explicada nos tópicos alhures, até porque está devidamente representado por seus herdeiros legais. Destarte, com a morte da pessoa dá-se a abertura da sucessão e, a partir desse momento, transmitem-se o domínio e a posse dos bens deixados pelo falecido, ou seja, a herança passa como um todo, e desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, na forma estatuída pelo artigo 1.784, do Código Civil
.”

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja “
REFORMADA A SENTENÇA SINGULAR, com a expedição do MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor dos Apelantes, consoante o esposado alhures, reestabelecendo o Cumprimento de Sentença, admitindo-se os Apelantes como assistentes litisconsorciais, reconhecendo a titularidade de seu direito
” (id. 184153584).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 184153593; id. 184153597).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Entendo possível a interposição do apelo, pois os apelantes tiveram pleito de assistência não reconhecido em primeiro grau, o que traduz em seu interesse. Conheço do recurso.

Apelação interposta por
MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e outros
contra sentença em Ação de Cumprimento de Sentença em Embargos de Terceiro n. 234/2011 - 0001123-61.2011.8.11.0100 - Código 50192 - Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, ajuizada contra
VANDERLEI RECK JÚNIOR,
em que se extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de procuração válida e recente (id. 184153577) e, em embargos de declaração, inadmitiu a intervenção dos apelantes como terceiros (id. 184153583).

Foi proposto cumprimento de sentença provisório por Nabor Roni Anzanello por ter se sagrado vencedor nos Embargos de Terceiro 0001123-61.2011.8.11.0100. A ementa do julgamento da apelação dos embargos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO PARA OPOSIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.048 CPC/1973 (675 DO CPC/2015) – 05 DIAS – INTEMPESTIVIDADE – CONFIGURADA – PRAZO PARA OPOSIÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTEPOSTO POR NABOR RONI ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI, PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR VANDERLEI RECK JUNIOR, PREJUDICADO. 1. Os embargos de terceiros opostos após o prazo estabelecido no art. 1.048 do CPC/1973, vigente à época de sua oposição, devem ser considerados intempestivos e, por conseguinte, extintos, sem resolução de mérito. 2. . “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.980.947/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)”
(N.U 0001123-61.2011.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Ao analisar o pleito de cumprimento de sentença provisório, a juíza da causa determinou que os peticionantes apresentassem procuração atualizada (2022), pois a juntada era de 1982.

Neste meio termo, os apelantes se apresentaram pleiteando deferimento de assistência listisconsorcial do Sr. Nabor, ao fundamento de que este vendeu o imóvel para o falecido Sr. Zenioclécio Milfont Sobreira, do qual são herdeiros.

Na sentença, a juíza da causa aferiu que não foi apresentada a procuração de Nabor por parte dos patronos peticionantes e extinguiu sem mérito o feito.

Depois disso, veio embargos de declaração contra a decisão e, neste interim, petição do Sr. Nabor por outros advogados e com procuração atualizada, onde explica que não tinha conhecimento do cumprimento provisório de sentença e, inclusive, dos embargos de terceiro que o originou, sendo que a procuração de 1982 já tinha cumprido os fins a que se destinava, qual seja a regularização da compra e venda para Zenioclécio, motivo pelo qual estaria extinta e os atos praticados por meio dela seriam nulos.

Por fim, requereu:

“[...] 5.1 Por todo o exposto, requer ao Juízo:

a) que seja reconhecida a invalidade da procuração de ID 100254146, em razão da extinção do mandato, e o uso indevido do referido documento, declarando-se nulos todos os atos processuais praticados em nome do outorgante, com a consequente exclusão do sr. Nabor da presente demanda, pelo fato de ter sido proposta sem seu conhecimento, consentimento e sem a utilização de uma procuração válida;

b) o reconhecimento da ausência de consentimento do senhor Nabor Rony Anzanello para a propositura da presente demanda, por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, com a consequente exclusão do sr. Nabor da presente demanda, pelo fato de ter sido proposta sem seu conhecimento, consentimento e sem a utilização de uma procuração válida, e ao final extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC;

c) acaso não seja este o entendimento deste d. Juízo, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do senhor Nabor Rony Anzanello para figurar no polo ativo desta ação em razão da transferência da titularidade do bem, com a consequente e imediata exclusão do polo ativo do presente feito;

d) a condenação dos advogados da parte autora (Drs. ANTÔNIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA, JIANCARLO LEOBET, ALCIR FERNANDO CESA e JACSON MARCELO NERVO) ao pagamento das custas processuais e de todas as despesas (perdas e danos) geradas pelo uso irregular/ilegal de procuração já extinta, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 104, § 2º, do CPC, vez que o senhor Nabornão confirmou a outorga do mandado para o ajuizamento do presente feito;

e) o bloqueio do bem imóvel denominado de Fazenda Gislaine I, registrado na Matrícula nº 381, do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, oferecido em garantia nestes autos – v. cf. petição de ID 104770932 –, a fim de que sejam ressarcidas as custas processuais e de todas as despesas (perdas e danos) geradas pelo uso irregular/ilegal de procuração já extinta;

f) a intimação das partes para, querendo, manifestarem-se sobre esta petição;

g) a habilitação nos autos de todos os patronos que subscrevem esta petição, bem assim que todas as intimações sejam processadas em nome dos referidos advogados, conjuntamente, sob pena de nulidade.

5.2 É o que requer
.” (id. 184153580).

A juíza da causa, diante do peticionado, teve mais certeza acerca da extinção sem mérito do cumprimento de sentença e rejeitou os embargos de declaração opostos pelos apelantes.

Em suma, os apelantes, neste momento, entendem que Nabor não poderia pedir a extinção do feito, pois a procuração de 1982 seria plenamente válida, de modo que todo o funcionado nos embargos de terceiro e no cumprimento de sentença não deve ser invalidado.

Ainda, dizem ser possível assistência litisconsorcial em cumprimento de sentença e que, sendo Nabor legítimo e a procuração válida, não há que falar em indeferimento do pedido assistencial, de modo a autorizar o retorno dos autos para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

O imóvel já havia sido vendido a Zenioclécio Milfont Sobreira e Antônio Zozival Milfont Sobreira, em 10/11/19
81
por Nabor (id. 184153567-cumprimento de sentença).

No referido contrato, ficou confeccionado que os compradores sabiam de eventual utilização de falsa assinatura de Nabor por terceiros, estando autorizados a anular escritura existente, e que, ao tomarem posse, estariam incumbidos do pagamento dos emolumentos do imóvel (id. 184153567, p. 7).

No ano seguinte
à compra e venda, Nabor outorgou procuração a Antônio Zozival dando amplos poderes em relação ao imóvel, “
especialmente para promover ação judicial necessária para recuperar e legalizar o imóvel
” (id. 184153511):

Nabor sofreu ação possessória por Clarin Vitti Galvão em 19
86
referente ao imóvel, a qual foi extinta por abandono em 19
94
(id. 184153543-cumprimento de sentença). Naquela oportunidade, foi patrocinado pelos advogados Elias Farah e Laerte Aparecido Rodrigues (id. 93813085-embargos de terceiro).

Depois, sofreu com embargos de terceiro por Vanderlei Reck Junior, o conexo 0001123-61.2011.8.11.0100, em verdade protocolado em 2005 com redistribuição em 2011, em que esta procuração de 19
82
foi utilizada para promover defesa nos embargos de terceiro por Antônio Zozival Milfont (id. 93828010-embargos de terceiro) e, consequentemente, para propor cumprimento provisório de sentença, referente ao acórdão proferido em apelo, que deu ganho de causa a Nabor.

A despeito disso, outra contestação também foi apresentada e protocolada pelo advogado Elias Farah nos embargos de terceiro, com procuração da época, de 26/04/2006 (id. 93813086, p. 4-embargos de terceiro).

Em impugnação, inclusive, o apelado Vanderlei consignou em juízo do duplo protocolo de contestação (id. 93813086).

O feito foi sentenciado e, interposto apelo por ambas as partes, ainda se utilizou da antiga procuração de 1982 e seus atos subsequentes, não vindo aos autos outra procuração atual. A apelação foi julgada, bem como embargos de declaração e juízo positivo em recurso especial sobre honorários entre 10% e 20%, tudo mediante trabalho dos substabelecidos da antiga procuração. O cumprimento provisório de sentença se originou desta procuração, sobrevindo intervenção do juízo contra ela, bem como da parte contrária e do próprio Nabor, por outros advogados.

O que se conclui, portanto, é que Antônio Zozival aproveitou da procuração de 1982 que se refere à compra e venda de 1981 para promover defesa nos embargos de terceiro em 2005, os atos processuais subsequentes e o cumprimento de sentença em 2022, mediante substabelecimento aos atuais patronos que, inclusive, são os mesmos advogados dos ora apelantes.

Houve escrituração do imóvel a Zenioclécio Milfont Sobreira em 19
96
, mediante autorização de Nabor para Osvaldo Cabral. Este o representou quando do ato da escrituração, momento em que a compra e venda foi perfectibilizada (id. 184153567-cumprimento de sentença).

Com isso, entendo que a procuração criada em 82 se refere a compra de 81 que se perfectibilizou com a escrituração em 96, e não serve para defesa de ação em 2005, para amparar os atos dentro dela realizados e para promoção de cumprimento de sentença de 2022.

O Código Civil estabelece que o mandado cessa pela conclusão do negócio a que destinada:

“Art. 682. Cessa o mandato:

I - pela revogação ou pela renúncia;

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;

IV - pelo término do prazo ou
pela conclusão do negócio.”

Já o art. 662 condiciona os atos praticados sem mandado à ratificação expressa daquele em cujo nome foram praticados, e Nabor já ressaltou que não ratifica e nem ratificará os atos:

“Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”

Eis o dito por Nabor:

“[...] Portanto, referidos atos devem ser considerados nulos ou inexistentes, pois não estão sendo nessa oportunidade – e nem serão posteriormente – ratificados pelos Srs. Nabor e Iolanda. [...]”
(id. 184153580-cumprimento de sentença).

Inclusive, quando da contestação protocolada pelo advogado Elias Farah nos embargos de terceiro, Nabor suscitou ao juízo que seria ilegítimo por ter vendido o imóvel a Antônio e Zenioclécio, tendo o juízo feito ouvidos moucos ao alegado, mas o que faz surgir, realmente, a ideia de que a ilegitimidade para propor o cumprimento de sentença persevera, além do fato de que a procuração é referente à compra e venda, e não autoriza, em seu conteúdo, promoção de defesa de posse em ação movida por outros, mas apenas ajuizar ação para regularizar o dito problema com assinatura falsa, problema vigente à época, ou para regularizar a compra e venda em favor dos compradores, que receberam escritura em 1996.

Nos termos do art. 104 do CPC,
“
O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”.

Na soma destes fatores ainda há outros.

Nabor expressamente afirma em juízo que não pretende continuar com o cumprimento de sentença, que é promovido em seu nome por advogados que não constituiu, considerando a extinta procuração.

Assim, não há que se obrigar alguém por meio da via do cumprimento de sentença a promovê-la se afirma categoricamente que não tem interesse em fazê-lo.

Caso a parte contrária/apelante se sinta prejudicada, entendo que os meios judiciais a se fazer valer o contrato entabulado com Nabor seria o mais adequado, mas não pode este Tribunal, neste momento, obrigar alguém a promover demanda judicialmente, quando, expressamente, diz que não o deseja. Seria o mesmo que se pronunciar pela desistência de uma ação e, posteriormente, o juízo decidir pelo indeferimento ao fundamento de que o assistente litisconsorcial assim deseja. Não entendo razoável.

A CF, art. 5º, II:

“
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”

Acerca da assistência litisconsorcial, apenas existe caso a parte assistida tenha interesse em promover a lide.

No caso, Nabor já exteriorizou que não tem interesse em promover o cumprimento de sentença, não ratifica os atos praticados e não outorgou poderes para tal. Por não ser parte, não pode o assistente continuar na lide sozinho.

Nos termos do art. 17 do CPC,
“
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Também:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

III - o autor carecer de
interesse
processual;

[...]

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

XI - ausência de legitimidade ou de
interesse
processual;

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de
interesse
processual; [...]”

Assim, entendo que correta a sentença quando extinguiu o cumprimento de sentença pela ausência de procuração atualizada e por ausência de concordância daquele a quem dizem representar, não havendo que se manter o andamento de feito contra a vontade do titular do direito, o que prejudica a assistência litisconsorcial.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO ANTIGA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. - A antiguidade do instrumento de procuração, via de regra, não o invalida, mas é possível que a autoridade judiciária, solicite a apresentação de novo mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais - Havendo fundada dúvida sobre a qualidade da representação processual que, no caso, é demais antiga, e mantendo-se inerte a parte mesmo depois de intimada para anexar aos autos atualizada procuração, impõe-se a manutenção da sentença extintiva do processo sem resolução de mérito
.” (TJ-MG - AC: 10000220872600001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

“
CADASTRO DE DEVEDORES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. PROCURAÇÃO ANTIGA. NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. Sentença terminativa, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, c/c o artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. Irresignação do autor. 1. Justiça gratuita. Cabimento. Hipossuficiência financeira do autor comprovada por cópia da CTPS e isenção de IRPF. Preenchimento dos requisitos dos artigos 98 e 99 do CPC. 2. Regularização processual. Procuração antiga, de quase um ano antes do ajuizamento da demanda. Peculiaridade do processo que recomendava a regularização do processo. Comunicado CG nº 2.151/2017, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Não regularização da representação processual que leva à extinção do processo. Sentença terminativa mantida, modificada apenas para conceder a gratuidade judiciária ao autor. Recurso parcialmente provido
.” (TJ-SP - AC: 10406143120178260100 SP 1040614-31.2017.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/03/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019).

“
IRREGULARIDADE INSANÁVEL DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. Os arts. 103 e 104 do CPC dispõem que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB, o qual não será admitido a postular sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou, ainda, para praticar ato considerado urgente. Se a assinatura constante na procuração e na carta de preposição não pertence ao representante da empresa, não se presta a outorgar poderes ao advogado tampouco ao preposto nelas mencionado. São nulos, portanto, os atos praticados pelo advogado sem procuração nos autos
.” (TRT-3 - APPS: 00109831120185030037 MG 0010983-11.2018.5.03.0037, Relator: Sebastiao Geraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 02/12/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2021.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024